Tribunal: STF
Processo: AI 494049
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO LOCAL.
REEXAME DE PROVAS.
1.      Questão circunscrita à interpretação de
normas de direito local. Incidência do óbice da Súmula
280-STF.
2.      É defeso, em recurso extraordinário, o reexame de fatos
 e provas (Súmula 279-STF).
        Agravo regimental a que se nega
provimento.